Tribunal: TJDFT
Processo: 0002745-58.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIME DE PERIGO CONCRETO. VERIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. AFASTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, que só pode ser aplicada nos casos expressamente previstos em lei e quando comprovado que o sofrimento suportado pelo agente, em razão da morte da vítima, seja intenso a ponto de se tornar desnecessária a punição penal.
2. Mesmo perdendo uma filha, não restou demonstrado nos autos que os apelantes ficaram extraordinariamente abalados emocionalmente, haja vista a notícia de mais relatos, produzidos pelo Conselho Tutelar, de negligência e irresponsabilidade no cuidado com os outros filhos do casal, o que culminou com a retirada destes de casa para serem recolhidos em abrigo.
3. O crime de abandono de incapaz exige o dolo de perigo concreto, não se admitindo, portanto, a figura culposa do delito. Sendo delito de perigo concreto, consuma-se com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade física.
4. Conforme comprovado nos autos, há relatos de que os filhos do casal, com idades entre 2 e 9 anos, por diversas vezes ficavam em casa sem a supervisão de um adulto responsável. Conselheiros tutelares destacaram que, em visitas, já presenciaram as crianças na companhia de adulto completamente alcoolizado. Ademais, restou demonstrado que a casa era um local extremamente insalubre, com acúmulo de lixo e, inclusive, com a presença de roedores e outros animais nocivos.
5. Na terceira fase da dosimetria da pena dos apelantes no que tange ao crime de homicídio culposo, o juiz a quo aplicou a causa de aumento de pena inserta no §4° do art. 121 do CP, relativa à omissão de socorro. No entanto, da fundamentação da sentença extrai-se que os réus foram condenados pela prática do homicídio culposo em sua forma simples, já que afastada tal causa de aumento de pena.
6. Apelação conhecida e parcialmente provido.